Tribunal: TJDFT
Processo: 0725218-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Processo : 0725218-22.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravante opõe embargos de declaração da decisão unipessoal desta relatoria[1] que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso em face da decisão prolatada na primeira fase do procedimento especial da ação de exigir contas que, rejeitando a preliminar de falta de interesse processual, bem como a prescrição, arguidas pelo réu-agravante, aqui embargante, julgou procedente o pedido. Em síntese, o embargante aponta contradição no decisum, porquanto reputa evidenciado o periculum in mora, mormente quando assinalada a probabilidade do direito. Registra que a intimação para a segunda fase somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado da sentença que põe fim à primeira fase da ação de exigir contas, fazendo alusão ao REsp 1.129.498/PB, de modo a evitar o início prematuro do procedimento sucessivo. Pugna pelo provimento dos declaratórios, a fim de sanear o vício indicado e conceder o efeito suspensivo. Assim, os presentes embargos de declaração objetivam efeitos modificativos, portanto, não versam hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, apenas (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – leading case no AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Nesse sentido, o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, se a pretensão do recorrente não se limita às finalidades expressas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista a previsão do art. 1.021 do mesmo diploma e art. 265 do RITJDFT. Ante o exposto, considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Em decorrência, determino a intimação do agravante para complementar as razões recursais, de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do CPC, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, c/c art. 183, do mesmo diploma processual. Em seguida, à Secretaria para anotações e registros do recurso. Após contraminuta, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18209145.